Tribunal: CARF
Processo: 13910.000544/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000544/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.290 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
EURIDICE DE OLIVEIRA STATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000544/2009-05
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.000544/2009-05

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas omissões de rendimentos
recebidos de pessoa jurídicas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
A omissão de rendimentos na Declaração Anual de Ajuste caracteriza infração à
legislação tributária, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa, além do
recolhimento do imposto suplementar e acréscimos legais.
DESPESA COM ADVOGADO. DEDUÇÃO NA BASE DE CALCULO.
Despesas com advogado, necessárias para o recebimento de rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual, são passíveis de dedução na base de cálculo do Imposto de
Renda, quando comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/01/2012 (fls. 49), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 03/02/2011 (fls. 52) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- alega que recebeu rendimentos recebidos acumuladamente, relacionados a ação
judicial, que devem ser tributados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias, à luz do
Ato Declaratório no 01/2009;
- transcreve decisões judiciais;
- alega que os juros moratórios não são sujeitos à tributação, embasando tal
alegação em decisão do Superior Tribunal de Justiça; e
- anexa o recibo de pagamento à advogada.
Na sessão de 25 de outubro de 2022, o julgamento foi convertido em diligência
(fls. 74/75). Intimado a apresentar documentos, o contribuinte quedou-se inerte (fl. 83).

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede de diligência, o contribuinte foi intimado a
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o
contribuinte a (1) carrear aos autos cópia integral do processo judicial ou,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.000544/2009-05

alternativamente, de suas principais partes; (2) descrever de forma pormenorizada o
objeto da ação judicial; (3) demonstrar analiticamente a composição dos valores
recebidos, referenciando com as peças processuais; (4) apresentar cópia do contrato de
prestação de serviços firmado com o advogado; e (5) comprovar o efetivo pagamento
dos honorários ao advogado (apresentar cópia da transferência bancária ou do cheque
emitido, p.ex.).
Até o presente momento, não houve resposta à intimação, de modo que, à luz da
ausência de comprovação das alegações, o recurso deve ser desprovido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 89
DF CARF MF
Original